Tribunal: STF
Processo: HC 107079
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, deferido, a fim de que a autoridade coatora apresente o HC 129.655/SP em mesa até a 10ª Sessão subsequente à comunicação da ordem.